Tribunal: STJ
Processo: 0409144-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045382 - PE (2025/0409144-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEBSON JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO SOARES DIAS DE SOUZA - PE045199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, sendo
um tentado, nos termos do
§2o, I, III e IV e
§2o, III e IV, na forma do
art. 121,
art. 121,
todos do Código Penal.
art. 69,
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou: (i) ausência de fundamentação idônea acerca
do direito de recorrer em liberdade; (ii) inexistência de contemporaneidade; e (iii)
inexistência de provas de que, ciente do processo, tenha agido com dolo de furtar-se à
aplicação da lei penal. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e idôneos capazes de
alterar a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, considerando os
fundamentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem
pública, considerando o
do delito, bem como para assegurar a aplicação da
modus operandi
lei penal, diante da evasão do distrito da culpa.
Documento eletrônico VDA52927918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: c194c7c4-e30c-4f6e-ba65-1183dc2ed1be

5. A alegação de ausência de contemporaneidade foi apresentada apenas no agravo
regimental, configurando inovação recursal, o que é vedado pela preclusão consumativa.
6. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi afastada,
considerando os elementos dos autos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
7. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
2.
operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
A
fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a decretação da prisão preventiva,
3.
visando assegurar a aplicação da lei penal.
É incabível a inovação recursal em sede de
4.
agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.
A ausência de argumentos novos
e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da
decisão por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados:
CP,
§2o, I, III e IV;
§2o, III e IV;
art. 121,
art. 121,
art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 192.183/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC 908.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.05.2024; STJ, AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 117.337/CE,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.11.2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC
866.528/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05.04.2024; STJ,
AREsp 2.481.141/SP,
AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 09.12.2024.
REsp 2.151.569/PA,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
27/11/2025
03/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52927918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: c194c7c4-e30c-4f6e-ba65-1183dc2ed1be

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045382 - PE (2025/0409144-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CLEBSON JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIANO SOARES DIAS DE SOUZA - PE045199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, sendo
um tentado, nos termos do
§2o, I, III e IV e
§2o, III e IV, na forma do
art. 121,
art. 121,
todos do Código Penal.
art. 69,
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou: (i) ausência de fundamentação idônea acerca
do direito de recorrer em liberdade; (ii) inexistência de contemporaneidade; e (iii)
inexistência de provas de que, ciente do processo, tenha agido com dolo de furtar-se à
aplicação da lei penal. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e idôneos capazes de
alterar a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, considerando os
fundamentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52488872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:34
Código de Controle do Documento: d9f71baa-b580-4414-8f6f-d663cd28a417

4. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem
pública, considerando o
do delito, bem como para assegurar a aplicação da
modus operandi
lei penal, diante da evasão do distrito da culpa.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade foi apresentada apenas no agravo
regimental, configurando inovação recursal, o que é vedado pela preclusão consumativa.
6. A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi afastada,
considerando os elementos dos autos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
7. Não foram apresentados argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
2.
operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
A
fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a decretação da prisão preventiva,
3.
visando assegurar a aplicação da lei penal.
É incabível a inovação recursal em sede de
4.
agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.
A ausência de argumentos novos
e idôneos para infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da
decisão por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados:
CP,
§2o, I, III e IV;
§2o, III e IV;
art. 121,
art. 121,
art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 192.183/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC 908.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14.05.2024; STJ, AgRg no RHC 188.488/SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no RHC 117.337/CE,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.11.2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC
866.528/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05.04.2024; STJ,
AREsp 2.481.141/SP,
AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 09.12.2024.
REsp 2.151.569/PA,
Documento eletrônico VDA52488872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:34
Código de Controle do Documento: d9f71baa-b580-4414-8f6f-d663cd28a417

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.325-327, a qual
deneguei o
interposto por CLEBSON JOSE DA SILVA.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, I, III e IV e artigo 121, §2o, III e IV,
na forma do
todos do Código Penal (duplo homicídio qualificado, sendo um
art. 69,
tentado). Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão de fls. 14-16.
Nas razões do recurso, o agravante alega: a) ausência de fundamentação

idônea acerca do direito de recorrer em liberdade; b) inexistência de
contemporaneidade; c) não há qualquer prova de que ciente do processo, tenha agido
com dolo de furtar-se à aplicação da lei penal.
Pondera a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
No tocante à alegação de que não estão presentes os requisitos autorizadores
da medida extrema, bem como ausente fundamentação idônea da decisão que decretou a
segregação cautelar, ao contrário do afirmado pela defesa, extrai-se que a segregação
cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos
Documento eletrônico VDA52488872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:34
Código de Controle do Documento: d9f71baa-b580-4414-8f6f-d663cd28a417

autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado: supostamente
teria matado a vítima, em via pública, por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, tendo, no mesmo contexto fático, atingido outra vítima,
pessoa com deficiência (surdo-mudo); seja para garantia da aplicação da lei penal, uma
vez que após o recebimento da denúncia, foram frustradas todas as tentativas de
localização do réu, "inclusive sua genitora informou ao oficial de justiça que não via o
filho “há mais de 2 anos”, sem possuir meios de contato, e o pai noticiou mudança para
Recife e Rio de Janeiro sem apresentar o endereço"- fl. 16.
Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:

"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação
idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n.
889.696/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
)
18/4/2024.

Nesse sentido: AgRg no RHC n. 192.183/PR, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 908.674/SP, Quinta
3/5/2024;
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no RHC n.
14/5/2024
188.488/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/4/2024.
É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é
fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
A propósito:

"A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada

nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação
suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a
aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.”(AgRg nos EDcl
28/11/2019)
no HC n. 866.528/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJe de 18/4/2024.)
15/4/2024,

Ademais, no que tange a alegação de que não evadiu-se do distrito da culpa,
ir contrário ao entendimento firmado nas instâncias ordinárias demandaria revolvimento
fático- probatório inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52488872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:34
Código de Controle do Documento: d9f71baa-b580-4414-8f6f-d663cd28a417

Quanto a alegação acerca da inexistência de contemporaneidade, verifica-se
que tal matéria somente foi aventada pela defesa neste agravo regimental, em nítida
inovação recursal o que não se admite.
Nesse sentido:

“É incabível a inovação recursal em sede de agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa” (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
AREsp n. 2.481.141/SP,
de
.
5/4/2024)

Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,
julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA52488872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:34
Código de Controle do Documento: d9f71baa-b580-4414-8f6f-d663cd28a417

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.382 / PE
Número Registro: 2025/0409144-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006443720248172140
00261558420258179000
04013008300058202211
261558420258179000
4013008300058202211 6443720248172140
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO SOARES DIAS DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCIANO SOARES DIAS DE SOUZA - PE045199
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: CLEBSON JOSE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBSON JOSE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUCIANO SOARES DIAS DE SOUZA - PE045199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA52845609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: 80a4e23e-8c20-4443-9b01-4fe646003d18

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:31
Código de Controle do Documento: 80a4e23e-8c20-4443-9b01-4fe646003d18